Tribunal: TCU
Processo: 033.044/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 0416/2010 (Siconv 734870), celebrado entre esse ministério e a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), tendo por objeto a promoção e divulgação do turismo mediante apoioao projeto intitulado 1o Encontro de Vaqueiros de Aquidabã.

Inteiro teor:
Acórdão 1230/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que seja feita a correção do Acórdão 8750/2024-TCU-Primeira Câmara , mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o referido acórdão, de modo a incluir o trecho "considerando a extinção por liquidação voluntária da empresa CM Produções e Eventos Ltda., baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em 11/6/2018, antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 28/7/2020", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 033.044/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.009/2024-0 (cobrança executiva); Processo 007.011/2024-5 (cobrança executiva). 1.2. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Paulo Ribeiro dos Santos (10.758.355/0001-06). 1.3. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Lourival Mendes de Oliveira Neto, representando Associação Sergipana de Blocos de Trio; Valmira de Jesus Santos, representando Paulo Ribeiro dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.